Tribunal: TJDFT
Processo: 0730225-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730225-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. APREENSÃO DO BEM ILÍCITO NA POSSE DA RÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO BEM OU DO DESCONHECIMENTO DA SUA ORIGEM ILÍCITA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. VALOR DOS DIAS-MULTA ALTERADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A abordagem da ré feita pelos policiais restou justificada diante da atitude suspeita por eles descrita em seus depoimentos, qual seja, a visualização de três pessoas no estacionamento com as mesmas características reportadas em denúncia anônima de tentativa de furto de veículo no mesmo estacionamento. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 3. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar a ré. 4. Prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder da ré enseja a inversão do ônus da prova, cabendo à acusada comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie. 5. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. Pena redimensionada. 6. Ausente fundamentação idônea para fixação do valor do dia-multa em metade do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, deverá prevalecer o valor mínimo (1/30 do salário-mínimo vigente à época). 7. Considerando que a ré é reincidente e ostenta maus antecedentes, o cumprimento da sua reprimenda corporal deverá se dar no regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal. 8. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público provido e recurso da Defesa parcialmente provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 1o, inciso III, 5o, caput e incisos III, XXXV, XLI, XLVI, LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, e ofensa reflexa aos enunciados 440 da Súmula do STJ, 718 e 719, ambos da Súmula do STF, pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, postula pelo cumprimento da pena em regime aberto, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea c, do CP e a desclassificação do crime de receptação para o previsto no art. 169, inciso II, do CP (apropriação de coisa achada). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 1o, inciso III, 5o, caput e incisos III, XXXV, XLI, XLVI, LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, e ofensa reflexa aos enunciados 440 da Súmula do STJ, 718 e 719, ambos da Súmula do STF. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LIMA VIEIRA, OAB/DF 403.130, e HELLODY CRISTINE DE CARVALHO COSTA, OAB/DF 426.664 (ID 61913630). II – Os recursos são tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto ao indicado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e incisos III, XXXV, XLI, XLVI, LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, e ofensa reflexa aos enunciados 718 e 719, ambos da Súmula do STF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo com base no enunciado 440 da Súmula do STJ. Isso porque “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). Ademais, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AR Esp n. 2.148.520/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 231576/DF, da Relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJe 6/3/2024. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante à exposta inobservância aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e incisos III, XXXV, XLI, XLVI, LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). Também não cabe prosseguir o apelo extraordinário embasado no vilipêndio aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 1o, inciso III, 5o, caput e incisos III, XXXV, XLI, XLVI, LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, e ofensa reflexa ao enunciado 440 da Súmula do STJ, uma vez que se mostra inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o ARE 1440170 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/8/2023. Igualmente não merece ser admitido o recurso em relação à indicada ofensa reflexa aos enunciados 718 e 719, ambos da Súmula do STF. Isso porque se mostra incabível recurso extraordinário fundado na ofensa a enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa disposição do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, tratando-se de hipótese de ofensa reflexa e óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido está o RE 1185293 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 26/8/2020, e a decisão monocrática proferida no ARE 1479501, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 5/4/2024. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva apenas em nome do advogado EDUARDO LIMA VIEIRA, OAB/DF 403.130, considerando a ausência de procuração nos autos da outro patrono indicado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005